Tribunal: TJES
Processo: 0016630-45.2017.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016630-45.2017.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ESPOLIO DE MARIO CALIARI e outros

REQUERIDO: CIRO PAULINO MOREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º
0016630-45.2017.8.08.0000

RECORRENTES:
ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI E CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

RECORRIDOS: CIRO PAULINO MOREIRA,
ROSELI VIEIRA DE PAULA
,
SILVANA WRUBLEWSKY MOREIRA MUZI
E
JOÃO DLUCAS DE PAULA MOREIRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por Espólio de Mario Caliari e Carlos Roberto Neves Caliari contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, diante da aplicação de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 424, 660 e 895.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a ofensa aos preceitos constitucionais invocados ostenta natureza direta e abrangente, independente de análise prévia de normas infraconstitucionais, com aptidão para afastar a aplicação dos Temas 424, 660 e 895 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas 424, 660 e 895, consolidou o entendimento de que inexiste repercussão geral na hipótese em que a alegação de ofensa aos incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal depender do exame prévio de legislação infraconstitucional.

4.O caso concreto impossibilita a constatação de eventual vulneração aos mencionados princípios constitucionais sem a prévia averiguação da correta aplicação das regras infraconstitucionais pertinentes à fundamentação das decisões judiciais, notadamente os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.

5.A interposição simultânea de recurso especial pelos recorrentes, com o propósito de debater supostas ofensas a esses exatos dispositivos legais, corrobora a necessidade de análise da legislação infraconstitucional.

6.A inexorável exigência de reexame de norma infraconstitucional para a constatação de ofensa à Constituição Federal configura violação meramente reflexa ou oblíqua, o que atrai o óbice imposto pelos referidos temas e torna correta a negativa de seguimento ao apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.A alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição carece de repercussão geral quando a constatação depender do exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar violação meramente reflexa à Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º; Código de Processo Civil, alínea "a" do inciso I do art. 1.030, art. 1.021, art. 489 e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639.228 (Tema 424); STF, ARE 748.371 (Tema 660); STF, RE 956.302 (Tema 895).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA AÇÃO RESCISÓRIA N.º
0016630-45.2017.8.08.0000

RECORRENTES:
ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI E CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI

RECORRIDOS: CIRO PAULINO MOREIRA,
ROSELI VIEIRA DE PAULA
,
SILVANA WRUBLEWSKY MOREIRA MUZI
E
JOÃO DLUCAS DE PAULA MOREIRA

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno (id. 14752809) interposto por ESPÓLIO DE MÁRIO CALIARI e CARLOS ROBERTO NEVES CALIARI, com amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra a decisão desta Vice-Presidência que, nos termos do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da aplicação das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 660 (ARE 748.371), 424 (ARE 639.228) e 895 (RE 956.302).

Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão monocrática laborou em equívoco. Argumentam que a ofensa aos dispositivos constitucionais invocados é direta e abrangente, não dependendo de análise prévia de normas infraconstitucionais, o que afastaria a aplicação dos referidos Temas do STF.

A irresignação não merece prosperar.

Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar os Temas 424, 660 e 895 sob a sistemática da repercussão geral, consolidou a tese de que a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, XXXV, LIV e LV, CF) configura ofensa meramente reflexa ou indireta quando a controvérsia demandar o exame prévio de normas infraconstitucionais.

Na hipótese, a aferição de eventual vulneração a tais preceitos pressupõe, necessariamente, a análise da correta aplicação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, que regem o dever de fundamentação e a integração das decisões judiciais. Corrobora tal conclusão o fato de os próprios recorrentes terem manejado, simultaneamente, Recurso Especial (fls. 5.168/5.304) voltado especificamente ao debate desses dispositivos legais, o que evidencia que a matéria é, essencialmente, de ordem infraconstitucional.

Portanto, como o deslinde da causa exige o reexame prévio da legislação federal pertinente, resta obstado o acesso à instância extraordinária por ausência de ofensa direta à Lei Maior. Incidem, por conseguinte, os óbices das teses vinculantes mencionadas, revelando-se incensurável a negativa de seguimento ao apelo.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator para conhecer e negar o provimento almejado.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.